Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731058-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: LIDA BRITO DA SILVA PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Conforme artigo 92, incisos I e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; e VI - inexistir divergência entre as turmas recursais. No presente caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. A petição inicial foi protocolada em 29/07/2023 e o mérito do recurso foi julgado por meio do Acórdão n.o 1669228, disponibilizado no DJE em 15/03/2023. Além disso, não existe divergência entre as turmas recursais. O acórdão paradigma citado pela parte autora em seu pedido é o Acórdão n.o 1619706, proferido pela 7o Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. De tal modo, diante dos fundamentos indicados, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se ao primeiro grau. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora